Tribunal: TJBA
Processo: 8000305-09.2020.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000305-09.2020.8.05.0137 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE VARZEA NOVA Advogado(s): BRUNO ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, ANDREY SOUZA SANTOS, DIEGO SANTANA DE OLIVEIRA, MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS APELADO: AGENARIO DE JESUS NASCIMENTO Advogado(s):JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE VARZEA NOVA. ADICIONAL NOTURNO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E EM LEI MUNICIPAL. VALORES NÃO RECOLHIDOS E/OU RECOLHIDOS A MENOR. SENTENÇA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO RETROATIVO DO ADICIONAL. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. ACERTO. SENTENÇA QUE REFLETE O ARCABOUÇO PROBATÓRIO. INSUCESSO NO PLEITO RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - O cerne inconformidade reside no pedido de reforma da sentença que, ao reconhecer o direito da parte autora ao recebimento do acréscimo a título de adicional noturno, condenou o Município ao pagamento retroativo dos valores, eventualmente apurado em liquidação de sentença. II – Diante da previsão constitucional e municipal do direito ao recebimento do adicional noturno, faz jus a esse benefício o servidor público que labora de 7h às 7h da manhã do dia seguinte. Jornada de trabalho não contestada. III – Da análise dos contracheques anexados aos autos percebe-se que por diversos meses o adicional noturno não foi pago, ou foi pago a menor, razão pela qual se mostrou acertada a sentença quando determinou o “pagamento retroativo dos valores do adicional noturno, eventualmente apurado em liquidação de sentença”. IV - Diante do insucesso do pleito recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, levando em consideração o trabalho adicional em segunda instância, a serem calculados em 12% (doze por cento) sobre 200 salários-mínimos; 10% (dez por cento) sobre a parte que exceder ao referido valor e até o limite de 2000 salários-mínimos, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º do CPC. Dessa forma não se está a desrespeitar a necessidade de liquidação do julgado, todavia já estão arbitrados os percentuais aplicados. V – Sentença mantida. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000305-09.2020.8.05.0137, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE VARZEA NOVA e como apelada AGENARIO DE JESUS NASCIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .